Tribunal: TJBA
Processo: 8002603-33.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002603-33.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ZILDETE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ROMILDA ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA. COZINHEIRA. LESÃO NO OMBRO. REQUISITOS. PRESENÇA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

Tem-se por devida a concessão do auxílio-doença, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

No caso dos autos, consoante consignado na decisão recorrida,
no tocante à alegada incapacidade, tanto a prova documental trazida com a inicial, quando a prova pericial produzida comprovam que a parte requerente está total e permanentemente incapacitada para o exercício de sua atividade laboral de cozinheira, vale dizer, de natureza repetitiva.

RECURso CONHECIDO.

APELO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002603-33.2016.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelada
ZILDETE SANTOS SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator